Tribunal: TJDFT
Processo: 0731606-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731606-59.2025.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIANE NASCIMENTO BORGES APELADO: EDER MONTEIRO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDIANE NASCIMENTO BORGES contra a sentença de ID 77161527. Nas razões de apelação (ID 75420785), sustenta o direito à gratuidade de justiça com base no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme declaração de hipossuficiência ao recurso. Alega que, em razão do acidente automobilístico em relação ao qual fora condenada em primeiro grau, tem suportado significativas despesas com atendimentos médicos realizados pelo Corpo de Bombeiros e em hospital particular, exames de imagem e laboratoriais, aquisição de medicamentos e tratamentos posteriores, prejuízos decorrentes da perda temporária de seu veículo, que capotou, e despesas não ressarcidas com transporte alternativos. Diz que esses gastos reduziram substancialmente sua capacidade econômica, inviabilizando o custeio das despesas processuais. Ao final, requer que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela requerida/apelante no recurso e concedeu-lhe o prazo de cinco dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo (ID 77680527). A Secretaria da 8a Turma Cível certificou que transcorreu o prazo concedido à ré/apelante para comprovar o recolhimento do preparo (ID 78129406). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a ré/apelante deixou transcorrer integralmente o prazo concedido sem comprovar o recolhimento do preparo recursal depois que foi cientificada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida no recurso, conforme certidão expedida pela Secretaria da 8a Turma Cível (IDs 77746558 e 78129406). Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que não se verificam concretamente. A ré/apelante não comprovou o preparo recursal no prazo fixado pela decisão de ID 77680527. Em acréscimo, destaco que sequer fora gerada guia para recolhimento junto ao pagcustas. Esta situação caracteriza a deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferido o pedido de Gratuidade Judiciária e intimada a parte a recolher o preparo recursal, o seu descumprimento acarreta a aplicação da pena de deserção. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1383988, 07033918020198070002, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO ILEGÍVEL. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE PELA JUNTADA. USUÁRIO DO SISTEMA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. 1. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, §4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 2. O recurso de apelação não merece ser conhecido quando a apelante, intimada para comprovar o recolhimento do preparo, não cumpre a determinação judicial no prazo concedido. 3. A responsabilidade pela juntada de documentos no sistema do PJe, bem como zelar pela sua legibilidade é do usuário do sistema, nos termos do art. 14, da Portaria Conjunta no 53, do TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1203235, 07085099020178070007, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Como a apelação não foi conhecida, mas foram apresentadas contrarrazões recursais, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o equivalente a 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação. Advirto a ré/apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 17:59:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora